Tribunal: STF
Processo: RE 502389
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA
   FORMA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I -
   A Administração Pública somente poderia alterar a forma de
   cálculo de gratificação em processo administrativo próprio,
   assegurados aos servidores ativos ou inativos o contraditório e a
   ampla defesa. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.